Tribunal: TJDFT
Processo: 0027438-62.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027438-62.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: MELMO GIONGO APELADO: MARINES PALUDO D E C I S Ã O Considerando o Termo de Curatela (id. 15235400), defiro o pedido de alteração do do representante do apelado. À Secretaria para alterações necessárias. Após, retire-se o sobrestamento considerando que o RE no 870.947 fora julgado e retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 25 de março de 2020 11:00:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador